Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-45.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000935-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), WALDIR FRANCISCO GOES - CPF: 051.626.988-73 (AGRAVANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), EXMO. SR. DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT PREV (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – RECEBIMENTO DE VANTAGEM – PROVENTOS DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL À GRADUAÇÃO DE 3
o
SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – INTELIGÊNCIA DO § 2
o
DO ART. 7
o
DA LEI N. 12.016/2009 – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 7
o
, § 2
o
, da Lei n. 12.016/2009. veda o deferimento do pedido liminar que objetiva o recebimento de vantagem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Waldir Francisco Góes, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1026150-31.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar e não determinou ao Agravado a implantação dos proventos integrais do Agravante, de acordo com a Lei Complementar n. 541/2014, no valor proporcional à graduação de 3
o
Sargento PMMT.

O Agravante sustenta, em síntese, que tem direito à sobredita implantação, nos termos da mencionada lei, porquanto a reestruturação levada a efeito pelo citado diploma normativo abrange, além dos servidores da ativa, os aposentados.

Ao final, postula a concessão do efeito ativo ao Recurso, para que seja determinada a implantação dos proventos integrais, na sua aposentadoria, de acordo com a Lei Complementar n. 541/2014, no valor proporcional à graduação de 3
o
Sargento PMMT.

O pedido liminar foi, por mim, indeferido, consoante decisão constante das págs. 01/02 (id. 33757452).

A parte Agravada apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento, págs. 01/05 (id. 37416639).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do Recurso págs. 01/03 (id. 39275964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Waldir Francisco Góes, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1026150-31.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar.

Denota-se dos autos que Waldir Francisco Góes impetrou o Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo Diretor Presidente do MTPREV, alegando que os seus proventos de aposentadoria devem ser pagos de acordo com a Lei Complementar n. 541/2014, no valor proporcional à graduação de 3
o
Sargento PM.

Ao analisar o pedido liminar, o Juízo singular indeferiu-o, em vista da vedação expressa no § 2
o
do artigo 7
o
da Lei n. 12.016/2009. Veja-se:

Ademais, dispõe o art. 7º, § 2º da Lei 12.016/2009:
“Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a
extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
”
. (Grifei)

Tal dispositivo veda o pagamento de “qualquer natureza”.

A vedação legal possui por critério a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação ao erário dada a irreversibilidade no pagamento da vantagem na hipótese de eventual alteração do julgado, por se tratar de verba de natureza alimentar. (...).

Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. (Sic).

Contra essa decisão, Waldir Francisco Góes interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia recursal
restringe-se à análise do preenchimento, ou não, dos requisitos esposados no artigo 7
o
, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

Para a concessão da liminar, como sabido, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito.

A lei do mandado de segurança (Lei n. 12.016/2009), em seu art. 7
o
, § 2
o
, veda o deferimento de liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

No caso dos autos, verifico que o Agravante pleiteou, no feito de origem, o deferimento da liminar para que o Agravado seja compelido a efetuar o pagamento dos proventos de aposentadoria de acordo com a LC n. 541/2014, no valor proporcional à graduação de 3
o
Sargento. Veja-se:

Diante de todo o exposto requer a Vossa Excelência que, atento à lei e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-STJ conheça do presente mandado de segurança e conceda-lhe liminar para determinar que os impetrados implantem imediatamente a aposentadoria do Impetrante de acordo com a LC 541/2014, no valor proporcional a graduação de 3º Sargento, que corresponde a R$ 8.128,29 (oito mil, cento e vinte e oito reais e vinte e nove centavos).

Dessa forma, evidente que a decisão impugnada deve ser mantida, uma vez que a pretensão liminar contraria o disposto no artigo 7
o
, § 2
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Não bastasse isso, ao compulsar os documentos trazidos ao caderno processual, verifiquei que o pedido administrativo foi indeferido pelo fato de inexistir previsão legal para enquadramento de ex-servidor, pág. 52 (id.
31275456
).

Nessa esteira, vê-se que o requisito da relevância jurídica encontra-se ausente.

Da mesma forma, reputo ausente o prejuízo a ser suportado pelo Agravante, porque, em caso de concessão da ordem, os benefícios retroagirão à data da lesão reconhecida.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020